Tribunal: STF
Processo: ARE 1512770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSENTES FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO “ EX ANTE” DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. EMBORA O LOCAL FOSSE CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, NÃO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, TAMPOUCO OBSERVADOS OU ABORDADOS USUÁRIOS NO LOCAL. NÃO HÁ QUALQUER INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE LIGASSE O ACUSADO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO RESTOU ESCLARECIDA A DINÂMICA DE COMO SE DEU O FATO. AUSENTE MOTIVO DA ABORDAGEM DO RÉU QUE, AO QUE SE TEM, ESTAVA APENAS EM VIA PÚBLICA. PRECEDENTES DESSA CÂMARA. PRECEDENTE DO STJ RHC N.º 158580-BA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. APELO DEFENSIVO PROVIDO.”(edoc. 102)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos.(edoc. 123)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X, e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal do acusado foi realizada diante de fundadas suspeitas.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória (edoc. 50):  



    “Os policiais militares que efetuaram a prisão, RENAN ZDRUIKOSKI MUNIZ e HIAGO LEIRIA TEIXEIRA, compromissados, apresentaram uma descrição una dos fatos: compunham uma guarnição motorizada e, ao circularem pela Vila Maria da Conceição, viram um indivíduo em atitude suspeita, no local que é de reconhecido tráfico de drogas. Abordaram o indivíduo, ora acusado, que detinha significativa quantidade de maconha na cueca. Segundo o policial Renan, a droga era fracionada e o acusado também já era conhecido dele, tanto por tráfico quanto por porte de arma. Diante disso, foi preso e autuado em flagrante, o que resultou no feito, aqui, em andamento. 



    O réu negou a autoria do delito: aduziu que estava no campo de pelada, situado nas proximidades, onde tinha jogado futebol, quando foi abordado pelos policiais, que teriam enxertado as drogas, uma vez que o conheciam e já o tinham feito anteriormente. 



    Com efeito, nesse cenário probatório, emergiram evidentes, a autoria e a adequação típica contidas na peça acusatória. 



    A versão dos policiais veio convicta e firme, na descrição das circunstâncias dos fatos, sem que tenha aportado qualquer fato, ou fundamento, que pudesse arranhar a credibilidade dos agentes da Força Policial. 



    O fato de o acusado ser conhecido de um dos policiais, como foi afirmado pelo acusado, e confirmado na fala do policial RENAN ZDRUIKOSKI MUNIZ, não chega a retirar a credibilidade da ação dos policiais. 



    Aliás, é importante sempre sublinhar: os policiais, em ações operacionais, deve merecer credibilidade e gozam de presunção de legitimidade nas suas atuações, o que é da essência do Estado Constituído. 



    Assim, para descaracterizar essa realidade institucional, e jurídica, eivando a ação dos policiais, somente com fatos e provas, sob pena de estarmos desvirtuando os valores que devem nortear qualquer sistema de Justiça Criminal. 



    No presente feito, nos deparamos com uma versão defensiva que visou a contra-atacar, atribuindo, aos policiais, ações fraudulentas, que envolveram o enxerto de drogas. 



    O problema é que o réu afirmou, porém nada comprovou, o que representa o mesmo que não afirmar, em sede judicial.



     Some-se a isso, que a versão defensiva não se sustentou em nenhuma lógica, uma vez que veio desprovida de qualquer justificativa, para uma conduta de tamanha hediondez, perante o acusado. 



    Analisando o comportamento dos policiais, que efetuaram a prisão em local de conhecido tráfico; conduziram a ocorrência de forma escorreita, preservando, inclusive, a integridade física do acusado, não se percebe nenhum fato que ponha em dúvida, a correção das suas atitudes. 



    Quanto à adequação típica da conduta, no art. 33, da Lei, 11.343/2006, ainda que não tenha havido a visualização direta do comércio de entorpecentes, é possível perceber que a quantidade de substância – em torno de 44 (quarenta e quatro) porções –, embaladas para consumo, deixam patente o intuito mercantil, uma vez que não se coaduna com a posse para singelo consumo próprio. 



    Está provada, portanto, a prática delitiva contida na denúncia, que veio à tona sem qualquer fato, ou fundamento, que arranhasse a credibilidade da sua ocorrência: a condenação é consectário que se impõe.”(edoc. 50)



    O TJRS, contudo, divergiu desse entendimento, conforme se extrai da síntese do julgado proferido na apelação interposta pela defesa (edoc. 102):



    (...)



    “NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. EMBORA O LOCAL FOSSE CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, NÃO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, TAMPOUCO OBSERVADOS OU ABORDADOS USUÁRIOS NO LOCAL. NÃO HÁ QUALQUER INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE LIGASSE O ACUSADO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO RESTOU ESCLARECIDA A DINÂMICA DE COMO SE DEU O FATO.” 



    (...)



    Contudo, no caso dos autos, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos: os policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita. Efetuada a abordagem, em seu poder, na cueca, apreenderam 44 porções de maconha embaladas para consumo, totalizando 109 gramas.  



    De fato, os policiais concluíram haver atitude suspeita do recorrido, pois já conhecido no meio policial pela prática dos crimes de tráfico e porte ilegal de arma, conforme consignado na sentença condenatória. Ao ser abordado e revistado, foi verificado que estava com entorpecentes em seu poder. 



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal” (grifamos).



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas na abordagem policial.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, conforme a fundamentação lançada, restabelecer a condenação do recorrido, nos termos em que implementada.(edoc. 50)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente